Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. USO DE FACA. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA (ART. 4o, DA LEI No 13.654/2018). AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CP. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Diante da prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma imprópria (art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal), impõe-se a aplicação da nova lei mais benéfica (Lei no 13.654/2018), com a exclusão da causa de aumento na terceira fase da dosimetria, podendo o uso de faca ser valorado na primeira fase como circunstância judicial negativa, por tornar a conduta do agente mais grave.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.